Tribunal: TJES
Processo: 5008127-29.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-29.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EWALD TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ATILIO DOMINGOS CABRAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008127-29.2022.8.08.0014

Recorrente: EWALD TRANSPORTES LTDA; MARCOS AURELIO CANCIAN; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Recorrido: ATILIO DOMINGOS CABRAL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
SEGUNDO ADUZ A PARTE AUTORA, O VEÍCULO CONDUZIDO PELO SEGUNDO REQUERIDO E DE PROPRIEDADE DA PRIMEIRA REQUERIDA ESTAVA ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO, OCUPANDO A MAIOR PARTE DA VIA DE TRÂNSITO, DE MODO QUE O REQUERENTE AO CONDUZIR O SEU VEÍCULO CONDUZIDO FORA SURPREENDIDO, VINDO A COLIDIR COM O VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE. NISSO BASEADO, REQUER A CONDENAÇÃO DO POLO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, QUE ALEGA TER SOFRIDO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 27.891,09 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e um reais e nove centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde o evento danoso (27/06/2022), por se tratar de relação extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Diligencie-se. Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
[...].
”.
(4) RECURSO DAS PARTES
EWALD TRANSPORTES LTDA. e MARCOS AURÉLIO CANCIAN
.

PRELIMINARMENTE:

NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO; ILEGITIMIDADE PASSIVA;
EM RESUMO, O RECORRENTE ADUZ EM SEDE DE MÉRITO QUE O ACIDENTE OCORREU DEVIDO CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR DA AÇÃO. ALEGA QUE O MESMO DEIXOU DE AGIR COM A DEVIDA CAUTELA. EXPÕE QUE O ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO RÉU NO QUAL SE ENCONTRAVA NÃO IMPEDIA O TRÁFEGO LOCAL, BEM COMO NÃO OBSTRUÍA A VISIBILIDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4.1) RECURSO DA PARTE
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, TENDO EM VISTA A VENDA DO VEÍCULO SEM TER HAVIDO QUALQUER CONSERTO DO MESMO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
CULPA EXCLUSIVA DA REQUERENTE. O RECORRENTE SUSCITA QUE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA REGRA DE ESTACIONAMENTO FICA NO CAMPO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, SE FOR O CASO. ALEGA QUE FALTOU A DEVIDA CAUTELA NA DIREÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA. VEÍCULO CONFESSADAMENTE NÃO CONSERTADO E JÁ VENDIDO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EFETIVO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR LÍQUIDO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E, DE QUALQUER FORMA A IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL, EIS QUE NÃO COMPROVADO O EXATO VALOR DO SUPOSTA DANO MATERIAL.
(5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO
.
NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA RÉ, DE IGUAL MODO ENTENDO POR NÃO ACOLHÊ-LA. A LEGITIMIDADE PARA A CAUSA É A PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO, OU SEJA, A QUALIDADE EXPRESSA EM LEI QUE AUTORIZA O SUJEITO (AUTOR) A INVOCAR A TUTELA JURISDICIONAL.
(7) DO MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LIDE QUE VERSA SOBRE ACIDENTE DE TRÂNSITO, SOBRE O QUAL A PARTE REQUERENTE IMPUTA À PARTE REQUERIDA A RESPONSABILIDADE PELO COMETIMENTO DE UM ATO ILÍCITO, PELO QUE AFIRMA QUE ESTA NÃO RESPEITOU AS NORMAS DE TRÂNSITO E DEU CAUSA AO ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA OCORRÊNCIA DA CULPA CONCORRENTE, PONTUANDO QUE, AINDA QUE TENHA SIDO COMPROVADO QUE O VEÍCULO DA PARTE RÉ ESTARIA ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO, FALHOU A REQUERENTE QUANTO AO SEU DEVER DE CAUTELA NA DIREÇÃO.
POIS BEM.
AINDA QUE ESTA RELATORIA ESTIVESSE EM COMUNHÃO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NO QUE TANGE À CARACTERIZAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE, ENTENDO QUE RESTA IMPOSSIBILITADO O JULGAMENTO DO MÉRITO DOS PRESENTES AUTOS TENDO EM VISTA A AUSENTE COMPROVAÇÃO DA QUANTIA CERTA ACERCA DOS DANOS MATERIAIS A SEREM PERCEBIDOS PELO AUTOR. E DIGO ISTO POIS,
CONSIDERANDO QUE O PRÓPRIO CONFIRMA TER EFETUADO A VENDA DO VEÍCULO ANTES DE TER REALIZADO OS DEVIDOS REPAROS,
CONSTATEI QUE NÃO FORAM APRESENTADOS AOS AUTOS QUAISQUER DOCUMENTOS QUE COMPROVEM POR QUAL VALOR O AUTOMÓVEL FOI REPASSADO À TERCEIRO, E TAMPOUCO SE NO MONTANTE RECEBIDO PELA VENDA, FOI DESCONTADO O VALOR DAS PARTES DANIFICADAS EM RAZÃO DO ACIDENTE. OU SEJA, NÃO HÁ COMO APURAR O REAL VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL, BEM COMO SE O VALOR DO ORÇAMENTO A SER CONSIDERADO É O REFERENTE À DIFERENÇA DESCONTADO AO ATO DA VENDA.
PORTANTO,
NECESSÁRIO PONDERAR MINHA DISCORDÂNCIA COM O JULGAMENTO DE PISO, ANTE A NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC, ANTE A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
(8).
RECURSO
EWALD TRANSPORTES LTDA. e MARCOS AURÉLIO CANCIAN
CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
RECURSO
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(10).
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC.

(11).
CONDENO A PARTE RECORRENTE
EWALD TRANSPORTES LTDA. e MARCOS AURÉLIO CANCIAN
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)